Tribunal: STF
Processo: RE 96607
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUÇÃO FISCAL.
FIGURAS DO DEVEDOR E DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
A EXECUÇÃO FISCAL PODE INCIDIR CONTRA O DEVEDOR OU CONTRA O
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, NÃO SENDO NECESSARIO QUE CONSTE O NOME DESTE
NA CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA.
NÃO SE APLICA A SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA O
ART-134 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; INCIDE SOBRE ELA O ART-135,
ITENS I E III, DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL, SE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
RESULTA DE ATO EMANADO DE DIRETOR, GERENTE OU OUTRO SOCIO, PRATICADO
COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO DA LEI, DO CONTRATO SOCIAL OU DO
ESTATUTO.
CONSTITUI INFRAÇÃO DA LEI E DO CONTRATO, COM A CONSEQUENTE
RESPONSABILIDADE FISCAL DO SOCIO-GERENTE, O DESAPARECIMENTO DA
SOCIEDADE SEM SUA PREVIA DISSOLUÇÃO LEGAL E SEM O PAGAMENTO DAS
DIVIDAS TRIBUTARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAREM-SE
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS E SUBSISTENTE A PENHORA EM BEM DO
SOCIO-GERENTE.